Tribunal: TJDFT
Processo: 0739804-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0739804-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO ULISSES OTTO AGRAVADO: LUZELENA GOMES FERREIRA, M. B. O., L. D. O. O. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE FERNANDA DE OLIVEIRA BONFIM DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO Verifico que não foi observada a prevenção da e. Desembargadora Edi Maria Coutinho Bizzi, haja vista figurar como relatora no Processo 0740094-06.2025.8.07.0000 (substituição do Des. Arnoldo Camanho – Portaria GPR 635/2025 – ID 78068315, daqueles autos), conexo aos presentes autos (ID 76396844, daqueles autos), atraindo a incidência do art. 81, § 1o, do RITJDFT: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016)” Assim, redistribuam-se os autos à e. Desembargadora Edi Maria Coutinho Bizzi, procedendo-se à devida compensação. SÉRGIO ROCHA Desembargador